Tribunal: TJDFT
Processo: 0713090-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Estelionato. Alegação de nulidade, desde o recebimento da denúncia, por ausência de intimação do acusado para constituir novo patrono. Indeferimento. Paciente que é advogado, atua em causa própria e já tomou conhecimento de todos os atos processuais posteriores ao recebimento da denúncia. Prejuízo não demonstrado. Art. 563 do CPP. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.